Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015100-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATELCIO RODRIGUES DA CRUZ (AGRAVANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO OUVIDO E ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA NO PAD INSTAURADO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DAS FALTAS GRAVES RECONHECIDAS – ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo disciplinar instaurado por cerceamento de defesa, quando constatado que o procedimento foi regularmente realizado, com a oitiva do reeducando, o qual foi assistido por defesa constituída para o ato, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

É prescindível a oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave reconhecida se ele foi previamente ouvido e assegurada a defesa técnica no PAD instaurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Natelcio Rodrigues da Cruz
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000117-59.2013.8.11.0064, código 609878, que indeferiu o pedido de nulidade dos procedimentos administrativos disciplinares (PAD) instaurados, que acarretou no reconhecimento de faltas graves, sob alegação de cerceamento de defesa.

Nas razões recursais, a defesa requer a nulidade dos procedimentos administrativos disciplinares realizados porque não observou o contraditório e a ampla defesa (Id. 137362677).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.

137362679
).

Em sede de retratação, o Juízo de origem manteve sua decisão por seus próprios fundamentos (Id. 137362680).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 142838682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, a
defesa visa a nulidade dos procedimentos administrativos disciplinares (PAD) instaurados em desfavor do reeducando
Natelcio Rodrigues da Cruz
, que acarretou no reconhecimento de infrações disciplinares de natureza grave, sob alegação de cerceamento de defesa.

Dessume-se dos autos que o reeducando, ora agravante, cumpre pena privativa de liberdade unificada de 46 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado (PEP n. 0000117-59.2013.8.11.0064).

A defesa relata em suas razões recursais que requereu perante o Juízo
a quo
a nulidade dos PAD’s realizados, referentes aos sequenciais do processo executivo mencionado n. 45 e n. 47, porque foi negado ao recuperando o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Sustenta que
“o douto magistrado indeferiu a pretensão defensiva, sob o argumento de que o apenado foi ouvido em Audiência de Justificação realizada pelo Juízo, o que, data máxima vênia, não condiz com a realidade, bem como em razão de a conclusão do PAD ter se dado ‘há mais de DOIS ANOS e somente agora se insurge a Defesa’, o que também é de todo irrelevante, já que a nulidade arguida pela Defesa, DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, é de caráter absoluto e pode ser arguida a qualquer tempo”
.

Argumenta que não foi apresentada defesa oral ou escrita em benefício do agravante, em qualquer momento dos procedimentos, e nem mesmo foi ouvido em audiência de justificação.

Outrossim, aduz que
“o recuperando indicou ter advogado, contudo, não lhe foi assegurada a escolha de sua defesa, a qual sequer foi intimada após o ‘julgamento’ do PAD, sendo os autos remetidos diretamente ao Ministério Público para manifestação”
– Id. 137362678, p. 5.

Todavia, com
a detida análise do feito e dos argumentos depreendidos pela defesa, verifico que a pretensão trazida neste recurso
não merece amparo
.

Consoante se extrai dos autos, foram instaurados processos administrativos disciplinares no âmbito do estabelecimento prisional, pela Comissão de Disciplina da Mata Grande, a fim de apurar a prática de faltas disciplinares pelo reeducando Natelcio, ora agravante, que ocorreram nos dias 6.12.2019 e 26.2.2020.

Referente ao PAD n. 035/2019, houve a apreensão de um aparelho celular contendo fotografias do recuperando, dentro de sua cela, e quanto ao PAD n. 002/2020, novamente foi encontrado com ele celulares e acessórios.

Importante destacar que o objetivo precípuo do PAD é exatamente assegurar o direito de defesa do apenado.

Dessume-se do feito que os referidos procedimentos foram devidamente realizados, respeitando-se os regramentos necessários, e, na época, o reeducando/agravante não só foi ouvido pela aludida comissão, como inclusive estava acompanhado de advogado constituído para o ato.

Os procedimentos resultaram no reconhecimento de infrações disciplinares de natureza grave – consistentes em fazer uso de aparelho telefônico no interior da unidade prisional (artigo 50, VII, da LEP) –, e, posteriormente, foram homologadas pelo Juízo
a quo
em 17.12.2020 (seq. 78 do PEP), frise-se que desta decisão a defesa técnica do agravante, advogado constituído à época, tomou ciência em 10.5.2021 e não se insurgiu, deixando de interpor recurso, ocasião em que impugnou apenas o cálculo de penas realizado.

Conforme bem delineado pelo agravado, é prescindível a oitiva do reeducando antes da homologação judicial, pois assegura-se o direito de defesa no PAD instaurado, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”
(Súmula 533 do STJ).

Portanto, é desnecessária a oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave quando constatado que ele foi previamente ouvido no procedimento administrativo disciplinar, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Impende consignar que é inviável nesta oportunidade questionar os fatos em si, alegando inclusive que o reeducando negou ter perpetrado tais atos, posto que os citados PAD’s foram instaurados exatamente para isso, apurar os fatos e reconhecer ou não a prática de falta grave, o que foram reconhecidas as faltas disciplinares e depois homologadas.

Analisa-se aqui a alegação de cerceamento de defesa, entretanto, ao contrário do alegado, o agravante foi oportunamente ouvido e regularmente assistido por defesa técnica nos aludidos procedimentos administrativos, além de a defesa tomar conhecimento sobre a homologação pela autoridade judiciária das faltas graves reconhecidas, logo, não há falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022